Tribunal: CARF
Processo: 10670.003989/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.003989/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DEIXAR DE PREPARAR FOLHAS DE, PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contribuinte de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas.
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo havido correção integral da falta, não há que ser concedida a
relevação nos termos do §1o, do artigo 291 do Regulamento da Previdência
Social vigente à época do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. JUROS SELIC
Não cabe conhecer como matéria recursal a argumentação relativa a matéria
estranha aos autos.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria inconstitucionalidade da multa e à exigência de
juros de mora pela taxa SELIC, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.003989/2008-30
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003989/2008-30

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 02-
20.299, da 6a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, que julgou procedente o lançamnto e cuja
ementa foi a seguinte:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DEIXAR DE PREPARAR FOLHAS DE, PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contribuinte de preparar folhas de
pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidas.
Lançamento Procedente
Conforme o Relatório Fiscal da Infração às fls. 13 - 15:
1 - Na ação fiscal, ficou constatado que a empresa acima qualificada deixou de preparar
folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
2 - Não foram incluídos nas folhas de pagamentos diversos contribuintes individuais,
trabalhadores e transportadores autônomos, conforme Demonstrativo dos Contribuintes
Individuais Não Incluídos na Folha de Pagamento. Cabe salientar que foram
apresentadas as folhas de pagamento de autônomos, no entanto, os trabalhadores
relacionados não foram incluídos nesses documentos, conforme amostragem de folhas
pagamento.
3 - Assim, as folhas de pagamento não foram elaboradas conforme os padrões
estabelecidos no inciso I e no § 9°, do artigo 225 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis :
Cientificada do lançamento em 28/08/2008 (Aviso de Recebimento às fls.35), a
contribuinte apresentou Impugnação em 26/09/2008 (Carimbo na folha de rosto do Recurso às
fls.36) alegando, em síntese, que:
1) tendo o lançamento sido cientificado ao contribuinte em 28/08/2008, teriam
decaído as exigências relativas às competências 01 a 07/2003 tendo em vista a
aplicação da Súmula STF no 08 combinada com o artigo 150, §4o, do CTN;
2) ainda antes do término do período de que dispunha pra impugnar o
lançamento teria efetuado a correção das irregularidades apuradas;
3) no caso vislumbra-se, no máximo descumprimento de obrigações acessórias;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003989/2008-30

4) pede o cancelamento, a relevação ou a redução da multa aplicada pois não
houve dolo ou fraude e a empresa não seria reincidente;
5) alega também que a exigência de juros com base na taxa SELIC é indevida
por conter índice de atualização monetária embutido em seu percentual;
Analisada a Impugnação, a DRJ/BHE, julgou procedente o lançamento, conforme
abaixo:
1) Quanto à decadência, julgou improcedente a Impugnação por se tratar de obrigação
tributária acessória, aplicando ao caso o artigo 173, I, do CTN conforme orientação
da Nota PGFN/CAT no 856/2008, que trata da aplicação da Súmula vinculante STF
no 08;
2) “O. contribuinte alega que retificou as folhas de pagamento para inclusão de
contribuintes individuais a partir da competência' junho de 2003, conforme
documentos juntados na defesa. A esse respeito, cabe observar que mesmo que as
faltas tenham sido corrigidas a partir da competência junho de 2003, como alega a
empresa, o valor da multa aplicada não seria alterado, pois _permaneceriam sem
correção as competências 01/2003 a 05/2003, período este não alcançado pela
decadência, conforme acima demonstrado. Portanto, o valor da multa aplicada está
correto e deve ser mantido, visto tratar-se de multa única independente do número
de competências em que foi verificada a infração.
Os questionamentos acerca da cobrança de juros pela taxa Selic são alheios ao
processo que, conforme já dito, trata de aplicação de multa punitiva por
descumprimento de obrigação acessória, inexistindo qualquer cobrança de juros e
de multa de mora (acréscimos legais).
Regularmente cientificado da decisão acima em 01/07/2009 (Aviso de
Recebimento às fls.104), a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário em 29/07/2009
(Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls.105), onde repete os argumentos da Impugnação já
acima expostos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e no que diz respeito a esse requisito, deve ser conhecido.
Entretanto, no que diz respeito às matérias suscitadas, temos que, com relação à
multa aplicada, o Recurso Voluntário argumenta:
Mesmo quando ã multa, a Contribuinte entende que merece ser relevada, ou no mínimo
reduzida, nos termos da legislação tributária, uma vez que:
1o) Não houve dolo ou a falta de recolhimento do imposto, que pudesse
caracterizar circunstancias agravantes;
2o) A conduta não é reincidente.
Tem se também por abusiva e porque não dizer confiscatória a Multa aplicada, pois,
como se não bastasse o árduo fardo que representam os impostos de uma maneira geral,
a multa exigida é excessiva.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003989/2008-30

É tão prejudicial a aplicação de' multa nesses patamares que, com exceção da seara
tributária, nenhum outro ramo da ciência do direito admite uma penalidade de tal
proporção, justamente porque estar-se-ia punindo duplamente o contribuinte. ,.
Mesmo porque, sabe-se que todo ato administrativo se sujeita a obedecer fielmente
diversos princípios arrolados na atual Carta Magna, precipuamente o da
MORALIDADE.
Portanto, torna-se incongruente a cobrança da multa excessiva, em face dos princípios
que a Administração Pública está obrigada a se submeter, especialmente, o art. 150, IV,
da Constituição Federal, porque exigir tributos pesados, que influenciam em demasia
toda a situação econômica e social do País, somente caracteriza o EFEITO CONFISCO:
“O julgador deve preocupar-se muito mais com a justiça do que ' com a lei e no
conflito entre ambas, optar sempre pela primeira. Recurso provido.”(REsp.
61119/9 RJ-STJ DJU 29.5.95 p. 15573.)
A respeito das alegações de inconstitucionalidade acima postas, tratam-se de
matérias que sequer podem ser conhecidas conforme determina a Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta feita, quanto às alegações relativas à multa aplicada o Recurso Voluntário
deve ser conhecido apenas em parte, para tratar do pedido de relevação, não se conhecendo da
argumentação de inconstitucionalidade da multa aplicada.
Além disso, desde a Impugnação a Recorrente vem se insurgindo contra a
aplicação de juros com base na taxa SELIC sem, no entanto, atentar para o fato de que, por se
tratar de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, não há nos autos exigência a
título de juros mas apenas da multa por descumprimento de obrigação acessória como bem se
pode apurar não só no Auto de Infração às fls. 02 a 07, mas também no Acórdão recorrido que,
tratando especificamente da matéria, já indicou que:
Os questionamentos acerca da cobrança de juros pela taxa Selic são alheios ao processo
que, conforme já dito, trata de aplicação de multa punitiva por descumprimento de
obrigação acessória, inexistindo qualquer cobrança de juros e de multa de mora
(acréscimos legais).
Assim, não cabe conhecer da irresignação da contribuinte contra exigência
estranha aos autos, de modo que, também no que diz respeito à sua argumentação contrária à
exigência de juros com base na taxa SELIC, não devem esses argumentos serem conhecidos
neste Recurso Voluntário.

Decadência
Quanto à arguição de decadência em que o Recurso Voluntário postula a
aplicação da Súmula STF no 08 combinada com o artigo 150, §4o, do CTN, deve ser observado
que já há entendimento sumulado deste Conselho segundo o qual:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desta forma, deve ser mantida a decisão recorrida, negando-se provimento ao
Recurso Voluntário quanto a este ponto.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003989/2008-30

Quanto ao cancelamento do lançamento
Quanto ao mérito, requer a Recorrente o cancelamento do lançamento
argumentando que:
No caso, o lançamento fiscal versa exclusivamente o descumprimento de obrigação
acessória, porquanto a obrigação principal foi integralmente extinta pelo pagamento,
causa extintiva da obrigação tributária, que tem o poder de impedir que se exija
novamente a exação, que não- mais existe em decorrência da extinção da relação
obrigacional.
A infração capitulada no Auto de. Infração versa nada mais do que evidente erro do
sistema de geração e dados da Recorrente sem malícia ou dolo pois as informações que
não foram prestadas ao Fisco, mas cumpriu a obrigação principal e prontamente sanou
as omissões no prazo da impugnação sem ônus os cofres públicos.
Como se vê nas afirmações acima, a recorrente expressamente reconhece a
ocorrência da infração e, como veremos a seguir, ao tratar do pedido de relevação, resta
caracterizado o descumprimento da obrigação acessória que enseja a aplicação da penalidade tal
como feito pela Fiscalização, não havendo como dar provimento ao pedido de cancelamento da
penalidade.

Da Relevação ou redução da Multa
Por fim, requer ainda o Recurso Voluntário que a multa aplicada seja relevada ou,
ao menos, reduzida “...nos termos da legislação tributária...”.
Quanto ao pedido de relevação da multa de ofício, o Acórdão recorrido já indicou
que sua pretensão não foi acolhida por não ter atendido todos os requisitos do §1o, do art. 291 do
Regulamento da Previdência social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 vigente à época do
lançamento, a saber:
O. contribuinte alega que retificou as folhas de pagamento para inclusão de
contribuintes individuais a partir da competência' junho de 2003, conforme documentos
juntados na defesa. A esse respeito, cabe observar que mesmo que as faltas tenham sido
corrigidas a partir da competência junho de 2003, como alega a empresa, o valor da
multa aplicada não seria alterado, pois _permaneceriam sem correção as competências
01/2003 a 05/2003, período este não alcançado pela decadência, conforme acima
demonstrado. Portanto, o valor da multa aplicada está correto e deve ser mantido, visto
tratar-se de multa única independente do número de competências em que foi verificada
a infração
Como se vê, não tendo sido corrigida a falta apurada, não há que se falar em
relevação da penalidade aplicada.
Já no que diz respeito ao pedido de redução da penalidade aplicada, não há
suporte legal para acolher o pedido que, por isso, deve ter seu provimento negado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário,
exceto quanto à matéria inconstitucionalidade da multa e à exigência de juros de mora pela taxa
SELIC, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003989/2008-30

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital